Tribunal: TJMT
Processo: 1033752-44.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto pela PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 75038973):
“AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DESPROVEU O RECURSO EM FAVOR DA APELADA/AGRAVADA – ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO – DESCABIMENTO – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO ÓRGÃO COLEGIADO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 568 DO STJ – PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – EVENTUAL VÍCIO PODE SER SANADO MEDIANTE A APRECIAÇÃO DA CONTROVÉRSIA PELO ÓRGÃO COLEGIADO, NO ÂMBITO DO AGRAVO – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARCADOS EXCLUSIVAMENTE PELA SEGURADORA – PRECEDENTES –HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADO EQUITATIVAMENTE, ART. 85 §8o DO NCPC – MINORAÇÃO DESNECESSÁRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
-É plenamente cabível o julgamento dos recursos cíveis por meio de decisão monocrática, nos termos do art. 932 do CPC/15 e Súmula no 568 do STJ quando tratar-se de matéria cujo entendimento já se encontre consolidado neste Tribunal ou no STJ. Ademais, inexistindo qualquer alegação ou demonstração de prejuízo decorrente do julgamento monocrático, o princípio “Pas de Nullité Sans Grief” deve ser aplicado à hipótese dos autos.
-Nas razões do agravo interno não há fatos ou fundamentos novos suficientes para alterar a decisão monocrática agravada.
-O não atendimento na totalidade da pretensão inicial, não configura sucumbência recíproca, devendo a seguradora apelada ora agravada, responder integralmente pelas custas e honorários advocatícios, fixados na sentença.
-Quando fixados em equitativamente, torna-se desnecessária a minoração dos honorários advocatícios uma vez que o art.85, §8o do NCPC visa garantir a remuneração condigna o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão.
-Considerando a manifesta inadmissibilidade do agravo interno, o recorrente deve ser condenado ao pagamento da multa prevista no §4o do art. 1.021 do NCPC.”
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de Agravo Interno, manteve a decisão monocrática que negou provimento à Apelação interposta por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS em face da sentença prolatada em Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT.
A Recorrente alega a violação ao artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que a regra insculpida no artigo 85, no §8o do CPC é de caráter subsidiário, de forma que só pode ser utilizada quando impossível a aplicação da regra do §2o do mesmo artigo, o que não é o caso dos presentes autos, porquanto houve condenação em quantia certa.
Pretende a redução do valor arbitrado a título de honorários sucumbenciais, para o patamar de dez a vinte por cento do valor da condenação, nos termos do 85, § 2o do CPC.
Por fim, sustenta a divergência jurisprudencial, ao argumento de que a decisão recorrida diverge do entendimento consolidado no REsp no 1.746.072/PR, em que restou afastada a fixação de honorários advocatícios com base em equidade diante da existência da regra geral disposta no artigo 85, §2o do CPC.
Recurso tempestivo e preparado.
A multa fixada no aplicada no acórdão do Agravo Interno não foi recolhida, conforme a certidão de id. 78597983.
Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Necessidade de recolhimento da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC
A parte, quando condenada ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, somente poderá interpor outro recurso se realizar o depósito do valor correspondente à sanção pecuniária que lhe foi imposta, cuja comprovação consiste em pressuposto objetivo de recorribilidade.
Confira-se:
“Art. 1.021. (...)
§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final”.
Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DA MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO PRÉVIO. AUSÊNCIA. ARESP NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos do § 5o do art. 1.021 do CPC/2015, a interposição de qualquer recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, exceção feita à Fazenda Pública e ao beneficiário da justiça gratuita, que farão o pagamento ao final.
2. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1613280/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020).
IV - Agravo interno improvido”.
(AgInt no AREsp 1189709/PB, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 03/05/2018).
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE. MULTA. NÃO PAGAMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. PRECEDENTES.
I - Mediante análise dos autos, verifica-se que o acórdão recorrido, ao negar provimento ao agravo interno interposto pela parte Recorrente, aplicou multa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito do respectivo valor.
II - Ocorre que, no ato da interposição do recurso especial, a parte deixou de recolher os valores correspondentes à penalidade aplicada.
III - Nessas hipóteses, não se conhece do recurso especial quando interposto sem o recolhimento da multa inserta no art. 1.021, § 4.o, do Código de Processo Civil, imposta pelo Tribunal de origem, vez que tal recolhimento configura-se pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, com natureza de penalidade processual. Nesse sentido: AgRg no AREsp 628.238/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 05/10/2016; EDcl no AgInt no AREsp 859.529/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 29/08/2016.
IV - Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp 1189709/PB, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 03/05/2018)
Nesse contexto, cumpre anotar que a Câmara julgadora, na oportunidade do julgamento do Agravo Interno, aplicou à Recorrente multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, com fundamento no art. 1.021, § 4o, do CPC.
Dessa forma, em análise ao caso concreto, observa-se que a Secretaria certificou que indigitada multa não foi paga.
Neste ponto, convém salientar que desde 27/12/2001, com a edição da Lei Estadual n. 7.603/2001, o recolhimento das despesas e custas dos processos judiciais, relativos às atividades desenvolvidas pelos órgãos do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso devem ser recolhidos por meio de guias.
Com efeito, dispõe o parágrafo único do art. 1o, da referida lei, com alteração dada pela Lei n. 11.077/2020, que “o recolhimento dos valores relativos aos atos praticados no Foro Judicial, previstos no art. 1o desta Lei, será feito por meio de Guia do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, vinculado ao respectivo processo, em qualquer instituição financeira”.
Com fundamento nessa Lei, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso editou a Resolução n. 011/014/TP, cujo art. 4o dispôs que “o procedimento para emissão de guia de depósito judicial é público, devendo ser emitida exclusivamente através do acesso, via internet. Ao link Depósitos Judiciais (http://siscondj.tjmt.jus.br), disponibilizado na página do TJMT (www.tjmt.jus.br)”.
Diante desse quadro, evidencia-se, portanto, que a Recorrente não comprovou o regular pagamento da multa, com a emissão da guia devida, o que caracteriza o descumprimento do dever descrito no § 5o do art. 1.021 do CPC.
Convém salientar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, uma vez não comprovada a regularidade do pagamento da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC, no ato da interposição do recurso, não há falar em oportunidade para posterior regularização de eventual vício no seu recolhimento, por se tratar de pressuposto objetivo (penalidade processual), bem como em razão de ausência de previsão legal.
A propósito:
“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO ORDINÁRIO DESACOMPANHADO DE DEPÓSITO PRÉVIO DAS MULTAS IMPOSTAS PELO TRIBUNAL A QUO, QUANDO DOS JULGAMENTOS DOS AGRAVOS INTERNOS AVIADOS NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL OBJETIVO, PREVISTO NO § 5o DO ART. 1.021 DO CPC/2015. RECOLHIMENTO POSTERIOR DAS MULTAS. IRRELEVÂNCIA. INVOCAÇÃO DA ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.198.108/RJ, APENAS EM SEDE DE AGRAVO INTERNO, NO STJ. PRECEDENTE QUALIFICADO QUE, ADEMAIS, TRATA DE SITUAÇÃO FÁTICA DIVERSA. MANUTENÇÃO DAS MULTAS IMPOSTAS À IMPETRANTE, PORQUANTO APLICADAS, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, EM DECISÕES FUNDAMENTADAS E COM OBSERVÂNCIA DOS LIMITES LEGAIS. MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO, PELO TRIBUNAL A QUO, COM BASE NO ART. 5o, II, DA LEI 12.016/2009 E NA SÚMULA 267/STF. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA, NA DECISÃO JUDICIAL IMPUGNADA NA AÇÃO MANDAMENTAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
(...)
III. Nos termos do § 4o do art. 1.021 do CPC/2015, ‘quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa’. O § 5o do mesmo dispositivo, por sua vez, prevê que "a interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final’. No caso dos autos, a impetrante não efetuou o depósito das multas aplicadas, previamente à interposição do Recurso Ordinário, motivo pelo qual, em juízo de retratação, o mencionado recurso não foi conhecido, nos termos do § 5o do mencionado art. 1.021 do CPC/2015.
IV. Na forma da jurisprudência do STJ, ‘como o pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso diz respeito ao prévio depósito do valor da multa, não há que se cogitar da necessidade de concessão de prazo para que o vício seja sanado, sendo o pagamento posterior da penalidade admitido apenas nas hipóteses legalmente previstas’ (STJ, AgInt no AREsp 1.250.886/RN, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (Desembargador Federal convocado do TRF/5a Região), QUARTA TURMA, DJe de 27/09/2018).
(...)
VIII. Agravo interno improvido”.
(AgInt no AgInt no RMS 55.209/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 26/05/2020). (g.n.)
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO PRÉVIO, NOS TERMOS DO § 5o DO MESMO DISPOSITIVO LEGAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR O VÍCIO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.
II. No caso, a decisão ora agravada não conheceu do Recurso Especial, pois, no ato da interposição do recurso, a parte deixou de recolher os valores correspondentes à multa prevista no art. 1.021, § 4.o, do vigente Código de Processo Civil, imposta pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do Agravo Regimental.
III. Na forma da jurisprudência do STJ, ‘não se conhece do recurso especial quando interposto sem o recolhimento da multa inserta no art. 1.021, § 4.o, do Código de Processo Civil, imposta pelo Tribunal de origem, vez que tal recolhimento configura-se pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, com natureza de penalidade processual’ (STJ, AgInt no AREsp 1189709/PB, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/05/2018). No mesmo sentido: STJ, AgInt no AREsp 1.173.359/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/03/2018; AgInt no AREsp 1.084.253/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 26/06/2017.
IV. Consoante a firme jurisprudência do STJ, ‘como o pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso diz respeito ao prévio depósito do valor da multa, não há que se cogitar da necessidade de concessão de prazo para que o vício seja sanado, sendo o pagamento posterior da penalidade admitido apenas nas hipóteses legalmente previstas’ (STJ, AgInt no AREsp 1.250.886/RN, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (Desembargador Federal convocado do TRF/5a Região), QUARTA TURMA, DJe de 27/09/2018). Em igual sentido: STJ, AgInt no AREsp 1185988/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 02/04/2018; AgInt no AREsp 1149021/SE, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, DJe de 21/05/2018.
V. Agravo interno improvido”.
(AgInt no AREsp 1382583/CE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 06/03/2019).
Ademais, destaca-se que a alegação de violação ao art. 1.021, § 4o, do CPC não afasta a imposição de recolhimento da multa aplicada, pois, como já ressaltado, trata-se de pressuposto objetivo de admissibilidade.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO PRÉVIO À INTERPOSIÇÃO DE QUALQUER OUTRO RECURSO. AINDA QUE O OBJETO DO RECURSO ESTEJA RELACIONADO COM A LEGALIDADE DA MULTA APLICADA. PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA PARTE AGRAVANTE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Nos termos do art. 1.021, § 5o, do NCPC, o prévio recolhimento da multa prevista no § 4o do referido artigo é pressuposto objetivo de admissibilidade de qualquer impugnação recursal, não se conhecendo do recurso manejado sem esse pagamento.
2. A interposição de recursos não implica em "litigância de má-fé nem ato atentatório à dignidade da justiça, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo Tribunal de origem ou sem alegação de fundamento novo" (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.333.425/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/11/2012, DJe 4/12/2012).
3. Agravo interno improvido.”
(AgInt no AREsp 1669718/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 08/09/2020) (g.n)
Inviável, portanto, a admissão do recurso.
Ante o exposto, ausente um dos pressupostos objetivos de admissibilidade (ausência de recolhimento da multa do art. 1.021, § 4o do CPC), nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça